Tribunal: TJMT
Processo: 1072676-69.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072676-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. COBRANÇA COMPULSÓRIA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança de seguro de quebra de garantia em contrato de consórcio, sob alegação de contratação obrigatória sem consentimento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro de quebra de garantia ocorreu de forma compulsória, configurando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se tal cobrança enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprova a cobrança do seguro por meio de extratos de pagamento e demonstra, por gravações telefônicas, que a administradora o considerava obrigatório e não passível de cancelamento.

4.

A imposição de contratação de seguro como condição para adesão a consórcio configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

5.

A exigência de apresentação do contrato pelo consumidor é indevida quando se trata de documento de adesão sob posse da fornecedora, devendo ser facilitada a defesa do consumidor.

6.

Cabia à administradora comprovar a facultatividade da contratação ou a existência de consentimento válido, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A cobrança indevida, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, por não caracterizar lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de contratação de seguro em consórcio, sem possibilidade de recusa, configura venda casada e prática abusiva. 2. Demonstrada a cobrança indevida e ausente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro. 3. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável sem comprovação de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; TJ, N.U 1069878-38.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos mo
rais, id. 344739851.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que comprovou adequadamente o fato constitutivo de seu direito através dos extratos de pagamento que demonstram a cobrança do seguro e das gravações de atendimento telefônico onde a própria administr
adora confirmou que o seguro era obrigatório e não poderia ser cancelado. Argumenta que a sentença equivocou-se ao exigir a juntada do contrato de consórcio, documento que deveria estar em posse da fornecedora, e que houve inversão indevida do ônus da prova. Requer a reforma da sentença para reconhecer a cobrança indevida e determinar a restituição dos valores em dobro, além de indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A questão central consiste em determinar se houve cobrança indevida de seguro de quebra de garantia sem o consentimento do consumidor, configurando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o autor demonstrou ter firmado contrato de consórcio em agosto de 2019 e comprovou, através dos extratos juntados aos autos (id. 344739389), que foi cobrado mensalmente pelo "Seguro de Quebra de Garantia" no valor total de R$ 2.448,62. Mais importante, juntou gravações de atendimento telefônico onde a própria administradora confirmou que o seguro era obrigatório e não poderia ser cancelado, id. 344739386.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que constitui venda casada a imposição de contratação de seguro como condição para obtenção de financiamento ou consórcio. O Tema 972 do STJ estabelece que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor cumpriu adequadamente seu ônus probatório. Os extratos demonstram objetivamente a cobrança do seguro, e as gravações de atendimento comprovam que a própria administradora informou tratar-se de cobrança obrigatória, sem possibilidade de recusa pelo consumidor.

A sentença recorrida equivocou-se ao exigir a apresentação do contrato de consórcio pelo autor. Tratando-se de contrato de adesão elaborado unilateralmente pela fornecedora, o documento permanece sob sua guarda e controle. Exigir que o consumidor apresente prova que está exclusivamente em poder do fornecedor contraria os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da facilitação da defesa do consumidor.

A própria administradora, em sua contestação, não negou a cobrança do seguro nem apresentou qualquer documento que comprovasse ter sido facultativa sua contratação. Limitou-se a alegações genéricas sobre a licitude da cobrança, sem produzir prova documental que sustentasse suas afirmações.

A cobrança de seguro sem o consentimento livre e esclarecido do consumidor viola o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a venda casada. Uma vez demonstrada a cobrança através dos extratos e comprovada a informação de obrigatoriedade através das gravações, cabia à administradora provar a licitude da cobrança.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SEGURO
NÃO SOLICITADO.
VENDA

CASADA
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A cobrança de
seguro

não comprovadamente contratado configura prática abusiva e autoriza a nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de lesão a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável. (...) (N.U 1069878-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a inversão do ônus da prova, observo que, demonstrada a cobrança e sua natureza compulsória, cabia à administradora apresentar termo de adesão específico ou comprovante de que havia opção de contratação facultativa, o que não ocorreu.

Relativamente à restituição dos valores, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, não se vislumbra engano justificável, uma vez que a cobrança foi mantida mesmo após questionamentos e a própria empresa confirmou a obrigatoriedade do seguro.

No que tange aos danos morais, todavia, entendo que a situação narrada nos autos não ultrapassa o mero dissabor inerente às relações contratuais. A cobrança indevida de valores, por si só, quando não acompanhada de circunstâncias especialmente gravosas, como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou exposição vexatória, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que nem todo descumprimento contratual gera dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou outros atributos da personalidade. No caso dos autos, embora tenha havido cobrança indevida, não se verifica situação excepcional que justifique a condenação por danos morais.

Quanto ao alegado desvio produtivo do consumidor, também não vislumbro sua configuração no presente caso. O desvio produtivo caracteriza-se pela perda de tempo útil do consumidor em razão de falha na prestação de serviços que o obriga a despender tempo excessivo para solução de problemas que deveriam ser resolvidos de forma simples pelo fornecedor. Embora o autor tenha precisado entrar em contato com a administradora e posteriormente buscar a via judicial, tal situação não configura desvio produtivo indenizável, mas sim o exercício regular do direito de defesa em situação de conflito contratual. A necessidade de buscar esclarecimentos sobre cobranças e, não obtendo êxito, recorrer ao Judiciário, constitui ônus normal das relações contratuais, não gerando direito à indenização específica por desvio produtivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda. a restituir ao autor o valor de R$ 2.448,62 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescido de juros de mora, a partir da citação, calculados exclusivamente pela taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026